Tribunal: TJDFT
Processo: 0745903-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745903-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA ALVES DECISÃO Sobre o tema tratado neste processo – natureza jurídica da Gratificação de Políticas Sociais – GPS, se propter laborem ou não, e quanto à possibilidade de continuidade de recebimento da referida gratificação por servidor aposentado –, foi suscitado, no processo no 0728603-61 (Distrito Federal versus José Gomes de Souza), incidente de uniformização de jurisprudência tendo em vista a divergência de entendimento constatada entre as Turmas Recursais. O incidente foi acolhido pela 2a Turma Recursal e aguarda deliberação da Presidência da TUJ. Assim, diante da possibilidade de determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema, é prudente que o presente processo fique sobrestado até o juízo de admissibilidade do incidente. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito